Tribunal: STF
Processo: RE 1284206
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SSJ de Uberlândia-MG, que assentou, em síntese, que o dispositivo específico da Lei nº 6.532/78, que concede isenção da contribuição previdenciária patronal à Universidade Federal de Uberlândia, não foi revogado, nem derrogado pela Lei nº 8.212/91 (eDOC 10).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se a existência de violação aos arts. 150, II; 150, §6º; 195, I; 195, §7º, da Constituição Federal e art. 41, §2º, do ADCT.
    Nas razões recursais, busca demonstrar a inconstitucionalidade e não recepção pela Constituição Federal de 1988 da isenção prevista à Universidade Federal de Uberlândia pelo art. 6º da Lei n.º 6.532/78. 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    De plano, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem:
    “Analisando o processo no mérito, entendo que o ponto central da controvérsia é definir se o art. 6º da Lei nº 6.532/78 se mantém aplicável diante do art. 15 da Lei nº 8.212/91. Transcrevo ambos para melhor análise.
    (…)
    Ainda que se compreenda que a Lei 6.532/78 dispôs acerca de isenção na segunda parte do artigo 6º, não de imunidade, sua revogação há de ser reconhecida por força do art. 15 da Lei 8.212/91. 
    (…)
    Não obstante, o entendimento tanto do e. STJ quanto do e. TRF1 é o de que o art. 6º da Lei 6.532/78 trouxe regra específica e não revogada pela legislação superveniente genérica.” 
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente as Leis 6.532/78 e 8.212/91. Desse modo, a discussão referente ao percentual do recolhimento previdenciário a ser efetuado pela parte recorrente revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente